Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750458-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Eliza Rodrigues Torres contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0708551-33.2022.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição do RPV até o limite de 10 (dez) salários mínimos, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente opõe embargos de declaração em face da decisão ID 213346003,afirma que houve omissão quanto à análise de seu pedido de cancelamento de precatório para expedição de RPV observado que o crédito é inferior a 20 salários mínimos. Decido. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 05 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso merece acolhimento. Resta pendente o pagamento do precatório expedido. A parte exequente informou que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, decisão esta que se sobrepõe aquela tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Pugna, em consequência, pela expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do precatório expedido, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. A exequente requereu o cancelamento do precatório expedido, referente aos honorários sucumbenciais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 11 de março de 2020, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante do novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessário o acolhimento das decisões em precedentes de orientação obrigatória de modo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei e o que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência quanto a aplicação das leis que regulam o sistema de execução via precatório. Restou decidido no tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. No caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 11/03/2020. Porém, a lei que se busca aplicação está vigente desde 19/6/2020, portanto, é posterior a formação do título e não pode incidir. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420131,07273467820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) Pelo exposto, acolho os embargos da exequente e INDEFIRO o pedido. No mais, prossiga-se nos termos da decisão ora mantida. A fim de evitar danos ao erário, a execução deve prosseguir nos termos da planilha do DF, parcela incontroversa. Assim, com base nos cálculos ID 213244118, expeça-se PRECATÓRIO COMPLEMENTAR no valor de R$ 15.954,08 em favor de MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES, bem como RPV de R$ 754,27 em favor de M DE OLIVEIRA. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao princípio da cooperação, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos”. Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante foram rejeitados. Em síntese, a Agravante alega que, em sede de controle difuso, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, a qual versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 (vinte) salários mínimos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs - para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado (Ids. 66646997). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso dos autos, a Agravante não indicou no que consiste o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Com efeito, apenas no capítulo “III – DO PEDIDO” a Agravante apontou que o periculum in mora decorreria da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, sem apresentar argumentos de fato e de direito que demonstrem no que consiste o risco de perecimento do direito. No entanto, o só fato de se tratar de verba alimentar não denota o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, sobretudo porque o presente cumprimento de sentença tem por objeto parcela salarial suprimida entre 1996 e 1997. Assim, é inegável que inexiste, na espécie, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, o pagamento imediato da quantia por meio da RPV implicará na irreversibilidade da medida, o que impede o eventual deferimento da medida em sede de tutela provisória recursal (art. 300, § 3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora